Tribunal: TJDFT
Processo: 0008544-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008544-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY CARVALHO AMARAL RECORRIDO: CONSTRUTORA SITIO NOVO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. GARANTIA DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE DA GARANTIA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARCIAIS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A locação não residencial prorrogou-se automaticamente por tempo indeterminado devido à permanência do locatário no imóvel, a teor do que dispõe o artigo 56 da Lei 8.245/1991. 2. Prorrogado o contrato de locação, a responsabilidade dos fiadores se estende até a efetiva entrega do imóvel, sobretudo quando o fiador deixa de notificar o locador da intenção de exonerar-se da fiança prestada. 3. Segundo o art. 1.650, do Código Civil, "a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros". Assim, o reconhecimento da nulidade dos atos praticados sem a outorga uxória não pode ser feito em favor do fiador que dá causa à suposta invalidade. 4. Se o fiador renuncia expressamente ao benefício de ordem e se obriga no contrato como principal pagador, torna-se ele tão responsável quanto o devedor pelo pagamento da dívida. 5. Diante da inadimplência do locatário, cabível a condenação ao pagamento de multa, uma vez que existe previsão contratual nesse sentido, sendo inviável a sua redução. 6. Inviabiliza-se a discussão, em sede de apelação, acerca dos honorários de sucumbência fixados na decisão interlocutória parcial de mérito que homologou a desistência do pedido de despejo e determinou o prosseguimento do feito em relação ao pleito de cobrança, se a questão transitou em julgado, em virtude da ausência de interposição do recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento. 7. Apelações não providas. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.649, do Código Civil, 73 e 130, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 332, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a nulidade do contrato de fiança em razão da inexistência da outorga uxória. Acrescenta que no contrato está expresso ser o fiador casado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 39 da Lei 8.245/91, sustentando que a responsabilidade do fiador em contratos por prazo determinado está limitada à renovação da obrigação e a sua anuência pela manutenção da garantia, tudo de forma de expressa no contrato anterior, o que não ocorreu no caso; c) artigo 1.022, 1.025, e 1026, §2o, todos do Código de Processo Civil, afirmando ser descabida a aplicação de multa, pois ofende a garantia de acesso à jurisdição, revelando-se arbitrária e desprovida de razoabilidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 322 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.649, do Código Civil, e 73 e 130, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a nulidade de fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Precedentes. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1232895/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2015). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1875041, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 39 da Lei 8.245/91, pois “A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.” (REsp 1673383/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/6/2019). Melhor sorte não colhe recurso especial no que tange à indicada contrariedade aos artigos 1.022, 1.025 e 1026, §2o, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019).Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023